Tribunal: STF
Processo: ARE 1471800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORES ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL. IDENTIDADE DE CARGOS, FUNÇÕES E CARGA HORÁRIA. DISTINÇÃO DE VENCIMENTOS BASE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É ilegal a distinção de vencimento base entre servidores que ocupam o mesmo cargo e exercem as mesmas funções e carga horária, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para afastar tal ilegalidade, como verifico ser o caso. 2. Com a entrada em vigor da Lei Municipal n.º 4.616/2006, os cargos de Técnicos em Fiscalização Urbanística foram declarados extintos a vagar, passando a integrarem, juntamente com os Arquitetos e Engenheiros, o Quadro de Técnico de Nível Superior, por exercerem as mesmas funções e carga horária, fazendo jus ao mesmo vencimento base. 3. Na situação em apreço, entendo ser inaplicável a Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal, pois, no caso dos autos, a própria Lei Municipal n.° 4.616/2006 promoveu o enquadramento funcional dos apelados no cargo de Técnico de Fiscalização Urbanística, o que, inclusive, também restou reconhecido pela própria administração pública, não havendo que se falar, na hipótese, em aumento de vencimentos de servidores públicos por parte do Poder Judiciário. 4. Primeiro recurso provido e segundo desprovido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente